Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011161-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 394.063.421-20 (EMBARGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO 39406342120 - CNPJ: 21.795.933/0001-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DA PARTE EXECUTADA, VIA SISTEMA SISBAJUD
- AUSÊNCIA DE TENTATIVAS NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –
REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“(...)
desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)”
(AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016). No caso concreto, não restando demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto
on line,
forte nos artigos 830 e 854 do NCPC, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1011161-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

EMBARGADO: VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO, VICENTE CLAUDIO DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes

propostos pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra

acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

Requer que seja admitido os embargos de declaração, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada, possibilitando o arresto financeiro em face do embargado com base nos seguintes fundamentos:
que
o arresto não gera prejuízos ao devedor, ao passo que ele não é penhora, mas, sim, de mero bloqueio judicial, que poderá ser convertido em penhora no caso de o executado ser citado e optar por ficar silente; que nada impede que em prol dos princípios da efetividade da execução e da celeridade processual, que seja realizada a pesquisa de ativos financeiros com o fito de forçar o devedor a comparecer ao processo; que quando o devedor não é encontrado para citação, não é necessário que o credor tenha esgotado todos os meios de localizá-lo para que possa promover o arresto executivo online;

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, já que não foi citado no processo de origem.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Recorre a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra

acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DA PARTE EXECUTADA, VIA SISTEMA SISBAJUD - INDEFERIMENTO DE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

“(...)
desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)”
(AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016).

No caso concreto, não restando demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto
on line,
forte nos artigos 830 e 854 do NCPC, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

“
Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização dos executados”
. (TJMT – RAI No 1011909-49.2017.8.11.0000 – 3a Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Dirceu dos Santos – DJ 6/6/2018)
id no 171582684

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)
A discussão devolvida a exame cinge-se ao pedido de bloqueio de bens por meio do Sistema Sisbajud
,
eventualmente existentes em nome dos agravados junto a instituições financeiras.

É entendimento pacífico que incumbe ao exequente envidar esforços no sentido de localizar bens passíveis de penhora, ainda que, em casos excepcionais, a jurisprudência contemporânea tem admitido a intervenção do judiciário na busca por bens passíveis de constrição, quando ficar demonstrado que a parte envidou todos os esforços possíveis e mesmo assim as tentativas foram frustradas.

Com efeito, destaco que a utilização do Sistema SISBAJUD, na penhora de valores, confere celeridade ao processo e otimiza a prestação jurisdicional, acarretando, inequivocamente, economia de atos processuais.

Todavia, para tanto, é necessário que reste configurada eventual dificuldade na localização do executado, o que, no caso concreto, não restou evidenciado,

Analisando os documentos anexados ao sistema, verifica-se que houve apenas 1 (uma) tentativa de localização do réu no endereço declinado pelo Exequente, o qual resultou infrutífera, em face de não ter encontrado pessoalmente o Sr. Vicente Cláudio de Souza Filho, conforme certidão negativa (id no 72172080), sendo que logo após o agravante já peticionou nos autos requerendo o arresto de ativos financeiros de titularidade dos executados, por meio do SISBAJUD (id no 77264602),

de tal modo que não restou esgotados os meios para a sua localização.

Coaduno com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, restando infrutífera a citação da parte executada, não sendo encontrado o devedor, é possível efetivar o arresto executivo prévio, nos termos do artigo 830 do CPC,
in verbis:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos

bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Entretanto, a parte exequente deve, antes disso, esgotar todas as possibilidades de encontrar o executado, utilizando-se dos endereços conhecidos ou diligências que julgar necessárias à localização do devedor.

No caso, verifica-se que apenas uma tentativa de localização fora efetivada, não havendo comprovação nos autos de que outros meios foram utilizados, sendo este requisito necessário para a concessão da excepcionalidade de bloqueio de bens antes da citação.

Por esses motivos, a medida pleiteada de arresto deve ser reservada para uma ocasião devidamente justificável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ONLINE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Embora a penhora online constitua direito do credor, sem o esgotamento de outros meios de obtenção de garantia do seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é indispensável, para o prosseguimento da execução, a citação do executado. 2. Hipótese em que não houve demonstração, por parte da instituição financeira agravante, no sentido de ter diligenciado de modo a exaurir todos os meios à sua disposição com vistas à localização do executado, não se cogitando, assim, da penhora de valores antes de perfectibilizada a angularização processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069896546, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 25/08/2016)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. " II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)” (AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016)
No caso concreto, não restou demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto on line, forte nos artigos 830 e 854 do NCPC.
RECURSO IMPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70082294653, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 29-08-2019) – grifei.

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do arresto on line , ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual.
Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o arresto on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).” (N.U 1008339-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 21/03/2019) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ARRESTO E REMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – PENHORA IRREGULAR
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização dos executados. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1011909- 49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019). (Grifei).

Dessa forma, mostra-se inviável, ao menos por ora, a medida postulada pela parte agravante, já que o caso concreto não se amolda, por ora, na necessidade de intervenção judicial na busca pela informação pretendida pelo Agravante.

(Id no 139054180)

Nota-se que o acordão foi bem claro ao reconhecer que
a utilização do Sistema SISBAJUD,
na penhora de valores, confere celeridade ao processo, acarretando, inequivocamente, economia de atos processuais.

Todavia, para tanto, é necessário que reste configurada eventual dificuldade na localização do executado, o que, no caso concreto, não restou evidenciado, posto que

houve apenas 1 (uma) tentativa de localização do réu no endereço declinado pelo Exequente, o qual resultou infrutífera, em face de não ter encontrado pessoalmente o Sr. Vicente Cláudio de Souza Filho, conforme certidão negativa (id no 72172080), sendo que logo após o agravante já peticionou nos autos requerendo o arresto de ativos financeiros de titularidade dos executados, por meio do SISBAJUD (id no 77264602),

de tal modo que não restou esgotados os meios para a sua localização.

Como se vê, a matéria questionada nos embargos pela instituição financeira foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023